Tribunal: TJMT
Processo: 1011104-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011104-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), DESIRE NUNES MIRANDA - CPF: 006.899.541-58 (AGRAVADO), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – VALOR DA MULTA QUE ATENDE OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito a multa diária aplicada, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito no 1016294-87.2020.8.11.0015, ajuizada por
DESIRE NUNES MIRANDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), que o agravante suspenda ou se abstenha de inserir o nome da autora, ora agravada, no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, concernente ao contrato de empréstimo discutido na lide.

Para tanto, aduz o agravante, que a multa aplicada foi arbitrada de forma indiscriminada, pois ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso a parte agravante busca reformar a decisão que, ao deferir o pedido de tutela de urgência, para que a demandada, ora agravante suspendesse ou se abstivesse de inserir o nome da autora, ora agravada, no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, aplicou multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

A parte recorrente se insurge contra o valor da multa, a qual diz ser excessiva e resultará em enriquecimento ilícito da parte, o que não se admite.

Pois bem.

A respeito a multa diária aplicada, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

In verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme leitura do § 1o seguinte:

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 1022559-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

Diante desse quadro, mostra-se correta tanto a imposição de multa cominatória, quanto o valor arbitrado pelo Juízo, conforme decidido pelo Juízo
a quo
, ao deferir a tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021